Tribunal: TJDFT
Processo: 0736538-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. O processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora.
2. o CNJ, no âmbito do Programa Justiça 4.0, criou o SNIPER, definido como “uma solução tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e os vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).”
3. A utilização do SNIPER, perpassa pela apresentação, por parte do requerente, de indícios mínimos de sua necessidade, não sendo possível a utilização do sistema pelo simples fato de não se ter encontrado bens do devedor utilizando-se dos sistemas usuais.
4. O pedido genérico de utilização do sistema, sem apontar a sua real necessidade, importa em desprovimento.
5. No que toca à penhora via SISBAJUD, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens deve observar o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
6. Se não demonstrada a alteração da situação financeira da executada e constatado o exíguo prazo entre a realização da pesquisa de ativos financeiros e o pedido de reiteração, mormente em lapso inferior a 02 meses, não se afigura razoável o deferimento de nova tentativa de penhora via SISBAJUD, mormente em modalidade mais dispendiosa denominada “teimosinha”.
7. Recurso conhecido e improvido.